Tribunal: TJMT
Processo: 1031012-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031012-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), MANOEL DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 162.268.951-87 (AGRAVADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de cumprimento de sentença, ao fundamento de preclusão consumativa e de inadequação da via eleita para discussão de alegado excesso de execução decorrente de suposta inclusão indevida de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a rediscussão, por meio de exceção de pré-executividade, de excesso de execução que demanda dilação probatória, quando precluso o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória.

4. A alegação de excesso de execução, quando fundada em erro de cálculo ou controvérsia quanto à inclusão de parcelas, exige análise contábil e, portanto, dilação probatória, não sendo possível sua apreciação por essa via.

5. A ausência de manifestação tempestiva na fase de impugnação ao cumprimento de sentença acarreta a preclusão da discussão sobre o conteúdo dos cálculos homologados, não podendo ser reaberta em momento posterior.

6. A condenação em honorários advocatícios constou da sentença, tendo sua quantificação sido diferida para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, sendo infundada a alegação de sua ausência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir excesso de execução que demande dilação probatória, especialmente quando já preclusa a possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença."

"2. A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos apresentados enseja a preclusão, vedando a rediscussão posterior por via inadequada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, §1º, 507, 183, §1º e 85, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 25.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.11.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de cumprimento de sentença, deixou de conhecer da exceção de pré-executividade apresentada pela Autarquia, sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução, fundada na suposta aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros de mora, demandaria dilação probatória, bem como em razão de já ter sido oportunizada à parte executada a apresentação de impugnação aos cálculos da parte exequente, cujo prazo transcorreu
in albis
.

Nas razões recursais, o Agravante aduz que não concorda com o valor homologado, ao argumento de que estaria configurado excesso de execução, decorrente da inclusão, nos cálculos apresentados, de honorários advocatícios que, segundo afirma, não foram fixados pelo juízo de origem.

Argumenta que não há necessidade de dilação probatória, tratando-se de mera exclusão de parcela, e reforça que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, plenamente suscitável em sede de exceção de pré-executividade, a qual, no entanto, não foi conhecida pelo Magistrado singular.

Afirma que a manutenção do
quantum
tal como fixado conduzirá a enriquecimento sem causa, com prejuízo ao erário, e invoca, a esse respeito, os artigos 876, 884 e 885 do Código Civil sobre pagamento indevido e restituição do indevidamente auferido.

Alega que, em se tratando de patrimônio público, o interesse é indisponível, razão pela qual a revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública e não se pode cogitar de confissão ficta (artigo 345, II, do CPC), tampouco de preclusão para correção de erro material nos cálculos.

Defende a possibilidade de o Magistrado determinar, de ofício, a revisão ou o recálculo do montante devido e o envio dos autos à contadoria quando verificada desconformidade com o título, reiterando que a atuação judicial deve resguardar os exatos termos da coisa julgada e impedir pagamentos além do decidido.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com o consequente reconhecimento da exceção de pré-executividade.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 314617359).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 320263382).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela não intervenção (id. 320988394).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte Agravante busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo de origem que rejeitou a impugnação apresentada na fase de cumprimento de sentença, suscitada sob a forma de exceção de pré-executividade.

Em suas razões, pretende ver reconhecida a possibilidade de análise do alegado excesso de execução, mesmo diante da intempestividade apontada, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública e, portanto, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Magistrado.

Extrai-se dos autos originários que a parte Agravada promoveu o cumprimento de sentença em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sendo a autarquia regularmente intimada para, querendo, apresentar impugnação nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Consoante se verifica do andamento dos autos eletrônicos de origem, o prazo legal para manifestação encerrou-se em 29/11/2022, sem que houvesse a interposição tempestiva da medida cabível pela executada. Veja-se:

Em 23/05/2023, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS protocolizou petição intitulada “Impugnação ao Cumprimento de Sentença/Exceção de Pré-Executividade” (id. 118577904), na qual sustentou, em linhas gerais, a existência de excesso de execução decorrente de equívocos nos cálculos homologados, aduzindo que tal vício constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, e que deve ser apreciado pelo Juízo independentemente de provocação ou do momento processual em que arguido.

O Juízo de origem, ao analisar o incidente, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Ora, resta evidente o cunho meramente protelatório do instituto apresentado pelo INSS. Como se verifica dos próprios autos, o INSS foi devidamente intimado para que impugnasse os cálculos apresentados pela parte Exequente, no entanto deixou escoar o prazo para impugná-los e agora almeja rediscutir o que não há mais discussão.

Com efeito, constata-se que a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo INSS não preenche os requisitos necessários previstos na jurisprudência acima transcrita (STJ – REsp 1717166/RJ), uma vez que, caso acolhida, haveria a necessidade de dilação probatória.

Além disso, nos termos da jurisprudência alhures, a “alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade”, de modo que não há que falar do acolhimento da presente.

Diante do exposto, não conheço da presente Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública certificar se há valores pagos nos autos referente à RPV, bem como dos honorários periciais. Em caso negativo, intime-se o INSS para comprovar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, tanto da RPV, quanto dos honorários periciais. [...]” (1ª Instância, id. 206084168).

Contra essa decisão o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Cumpre registrar, de início, que a exceção de pré-executividade somente é admitida para a apreciação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Magistrado e que prescindam de dilação probatória, não se prestando como substitutivo dos embargos à execução.

A propósito, é assente o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora seja possível arguir excesso de execução por essa via, tal alegação apenas pode ser acolhida quando o vício se mostrar patente, isto é, verificável de plano a partir dos elementos já constantes dos autos.

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes.

3. Recurso especial não provido. (STJ, REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021).

Ademais, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação da impugnação, a autarquia previdenciária deixou de exercer a prerrogativa processual que lhe competia, operando-se, assim, a preclusão temporal.

Desse modo, não se mostra viável o exame do alegado excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, porquanto a matéria não se enquadra nas hipóteses excepcionalmente admitidas para apreciação nessa via defensiva.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença promovido por beneficiário para o pagamento de valores atrasados.

2. O juízo de origem considerou a impugnação intempestiva e reconheceu a preclusão, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer da alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, mesmo após o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória. 5. A alegação de excesso de execução formulada pelo INSS exige reexame dos critérios de cálculo e apuração contábil detalhada, o que afasta sua admissibilidade por meio de exceção de pré-executividade. 6. A ausência de impugnação no prazo legal implica preclusão consumativa, impedindo nova discussão sobre os cálculos homologados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir excesso de execução que demande dilação probatória, especialmente quando já preclusa a possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §1º, e 183, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.11.2015. (N.U 1037364-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença, negou seguimento à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, entendendo-a intempestiva, e determinou a remessa dos autos ao arquivo até o pagamento do Requisitório de Pequeno Valor (RPV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença impede a alegação de excesso de execução e se é cabível a utilização de Exceção de Pré-Executividade para discussão de cálculo de valores que demandem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença impede a análise de matérias ali contidas, configurando preclusão temporal.

4. A Exceção de Pré-Executividade, enquanto instrumento defensivo cabível para questões de ordem pública, não comporta a análise de temas que demandem dilação probatória, como o cálculo da renda mensal inicial (RMI) e a atualização monetária, requerendo, portanto, o recurso processual apropriado para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Não é possível a discussão de excesso de execução via Exceção de Pré-Executividade quando a matéria depende de dilação probatória e, caso não apresentada no prazo devido, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença resulta preclusa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374242/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.11.2017, DJe 30.11.2017; TJMT, AgR no AI nº 1002535-96.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2023, DJE 04.09.2023. (N.U 1022957-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS – TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

2. Cuidando-se de cumprimento de sentença e sendo o título executivo o próprio julgado que está sendo executado, eventual excesso deve ser alegado e decidido em sede de impugnação, razão pela qual a exceção de pré-executividade é, de fato, o meio processual inadequado para a análise da insurgência.

3. No caso, apesar de devidamente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a parte quedou-se inerte, não se manifestando acerca dos cálculos apresentados, estando às questões cobertas pelo manto da preclusão.

4. Recurso não provido.

(N.U 1030732-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

2. Recurso desprovido. (N.U 1012177-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022).

No caso em análise, a Autarquia Agravante sustenta a indevida inclusão de honorários advocatícios nos cálculos homologados, ao argumento de que inexistiria fixação na sentença de origem. Todavia, verifica-se que, na ação previdenciária n. 0024166-68.2015.8.11.0041, a sentença expressamente fixou honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa, estabelecendo, de forma clara, a condenação da parte vencida nessa obrigação.

Posteriormente, em sede recursal, ao apreciar o apelo interposto pelo INSS, o Desembargador Relator, em decisão monocrática proferida sob o crivo do reexame necessário, retificou parcialmente o ato sentencial, para estabelecer que a definição do
quantum
dos honorários advocatícios deveria ser realizada apenas na fase de liquidação do julgado, em conformidade com os parâmetros e limites previstos no artigo 85, §§ 3º, incisos I a V, e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não se pode acolher a alegação do Agravante de inexistência de honorários, porquanto a condenação foi expressamente fixada na sentença, apenas restando diferida para momento oportuno a apuração do montante devido, em estrita observância ao critério legal da proporcionalidade entre o valor da condenação e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Com efeito, ao afirmar que a verba honorária não teria sido arbitrada, a Autarquia pretende afastar parcela cuja previsão já se encontra expressamente reconhecida no título executivo judicial, apenas com a fixação de seu valor postergada para a fase de liquidação. Assim, a insurgência apresentada revela-se desprovida de fundamento, na medida em que a existência da obrigação é incontroversa, limitando-se a discussão à quantificação a ser oportunamente apurada, segundo os critérios fixados no art. 85 do Código de Processo Civil.

De outro lado, não se pode perder de vista que o INSS foi regularmente intimado para apresentar impugnação aos cálculos ofertados pela parte exequente, deixando, entretanto, transcorrer
in albis
o prazo legal. Em consequência, operou-se a preclusão quanto às matérias que deveriam ter sido veiculadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo possível reabrir a discussão por meio de exceção de pré-executividade, sobretudo quando se trata de alegação de excesso de execução que demanda reexame contábil e, portanto, dilação probatória.

A exceção de pré-executividade, repise-se, constitui via excepcional, restrita a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória. A tentativa de utilizá-la como sucedâneo recursal ou como mecanismo para superar a preclusão decorrente da inércia processual não encontra respaldo no sistema jurídico.

Na hipótese submetida a julgamento, a homologação dos cálculos deu-se de forma regular, após a inércia da executada, de modo que não há falar em vício capaz de justificar a sua rediscussão nesta sede.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025